Tribunal: TJES
Processo: 0000812-81.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-81.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIONES BOLELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS NEGATIVAS
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento, de forma segura e coerente, que foi agredida pelo recorrente com chineladas, chutes e com o arremesso de uma cadeira, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência Policial e prontuário médico, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação tampouco em suspeição da palavra da vítima.

2) Não há fundamentação idônea para a motivação e as circunstâncias do crime, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos em relação à motivação (ausência de motivo aparente), e inerentes a circunstância agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, art. 61, II, "f", do Código Penal, em relação às circunstâncias (realizada dentro da própria residência da vítima).

3) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

EDIONES BOLELI,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pela Exma. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado nas sanções do artigo 129, §9° do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública estadual requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição do recorrente, alegando ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 6841583, opinando pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

EDIONES BOLELI,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau proferida pela Exma. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado nas sanções do artigo 129, §9° do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Constou da inicial acusatória que o ora recorrente teria agredido sua companheira, Simone de Oliveira Benevides Ferrine, com chineladas, chutes e com o arremesso de uma cadeira.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Consta nos autos de inquérito policial em anexo que Ediones Boleli, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 12h06min, na Rua Adolpho Pereira da Silva, s/n, Bairro Loteamento Silvana, nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com animus laedendi, ofendeu a integridade física de sua companheira, a senhora Simone de Oliveira Benevides Ferrine.

Segundo se extrai do expediente, no local e data acima referidos o acusado, durante uma discussão e inconformado com as respostas da companheira, desferiu duas chineladas no rosto dela, uma chinelada no braço esquerdo e um chute na perna direita. Diante disso, para cessar as agressões, a vítima afastou-se, momento este em que o acusado pegou uma cadeira de ferro e acertou no braço esquerdo dela, causando as lesões descritas no prontuário de f. 09.

Apurou-se, ainda, que, além das agressões físicas e morais praticadas contra a vítima, o acusado a ameaçou dizendo: "se você ferrar com a minha vida aqui, vou dar um jeito na minha vida, vou voltar para as favelas e irei matar um por um".

Quadra consignar, por relevante, que a agressão descrita nos autos se deu em virtude relação doméstico-familiar entre o denunciado e vítima, eis que eram companheiros na data dos fatos. No mais, importante mencionar que ocorreu no interior da residência em que o casal fazia de moradia."

Por tal conduta, o recorrente foi denunciado e processado pelos crimes de ameaça e lesões corporais, sob o âmbito da Lei dos Crimes de Violência Doméstica, vindo a ser absolvido pelo primeiro e condenado pelo segundo.

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública estadual requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição do recorrente pelo delito de lesões corporais, alegando ausência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A
materialidade
está estampada no boletim unificado de fl. 06/09 e Boletim de Atendimento médico de f. 12.

A
autoria
dos fatos foi negada pelo apelante em seu interrogatório extrajudicial, constando o mesmo das fls. 27/28, e, ao ser interrogado em Juízo, o réu se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.

No entanto, a autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, Simone de Oliveira Benevides Ferrine, que consta da mídia de fl. 78, ocasião em que afirmou que ainda mora com o recorrente, mas tem medo dele, pois vive em um relacionamento abusivo. A vítima foi segura e coerente em narrar as lesões que sofreu do companheiro:

“[...]“Que confirma as declarações prestadas na esfera policial; Que ainda mora com Ediones; Que ao ser questionada o motivo de estar chorando, informou que está muito nervosa; Que apesar de morar com o réu ainda tem medo do mesmo; Que voltou a morar com o réu pois seu ex-marido não quis a abrigar porque a declarante não queria voltar com ele; Que depois foi morar com sua genitora, porém não deu certo e por esse motivo voltou a residir com o réu; Que o réu deu duas chineladas no rosto da declarante; Um chute na “batata da perna”, o que fez com que a vítima ficasse 2 (duas) semana sem andar; Que pegou uma faca pois temia que o réu a atingisse com a mesma e arremessou a faca para longe; Que nesse momento o réu pegou uma cadeira de ferro e atingiu a vítima, mirando em seu rosto, porém a declarante colocou as mãos para se defender, vindo a ser lesionada no braço; Que se sentiu ameaçada pelo réu; [...] Que não tem condições de pagar um aluguel e que gosta do réu; [...] Que não deseja se retratar das ameaças; Que apesar de gostar do réu, não gosta das atitudes do mesmo, eis que o mesmo é manipulador e abusa da mesma; [...] Que vive em um relacionamento abusivo com o réu; [...] Que após o acontecimento não sofreu mais nenhuma agressão física, porém sofreu agressões verbais.”

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido a jurisprudência desta Câmara: “
Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200220896, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Portanto, não havendo sombra de dúvidas quanto a autoria e materialidade da ocorrência do crime de lesões corporais, e não militando em favor do recorrente qualquer excludente de culpabilidade, amolda-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 129, §9º do CP.

A defesa postula, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais reputadas negativas.

A pena-base foi majorada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, diante da negativação de quatro circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que contaram com a seguinte fundamentação:

“O acusado agiu com grau de
culpabilidade
elevado, posto que agrediu a vítima em diversas ocasiões, com duas chineladas em seu rosto, um chute em sua perna e uma cadeirada em braço. (...). Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, deve, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, uma vez que sem motivo aparente atentou contra a integridade física de sua companheira no contexto de violência doméstica familiar. As
circunstâncias
do delito se revelam graves, posto que realizada dentro da própria residência da vítima, dificultando o socorro da mesma, sendo fator que sobrepesa em desfavor do acusado. As
consequências
do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade elevada, eis que a vítima após longos meses de agressão procurou a jurisdição estatal visando estancar tal prática, tendo se sentido extremamente abalada psicologicamente com constante medo do retorno do acusado, consoante minuciosamente relatado em sede de audiência de instrução e julgamento, apesar de ainda residir com o agressor, informou teme ser agredida novamente. (...)”.

Após detida análise, verifico que a culpabilidade e as consequências possuem fundamentação concreta extraída de elementos constantes dos autos.

Por outro lado, não há fundamentação idônea para a motivação e para as circunstâncias do crime, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos em relação à motivação (ausência de motivo aparente), e inerentes a circunstância agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, art. 61, II, "f", do Código Penal, em relação às circunstâncias (realizada dentro da própria residência da vítima).

Destarte, deve ser desconsiderado o desvalor destas duas circunstâncias, devendo a pena-base ser reformada, ocasião em que passarei a considerar a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, para cada uma das duas circunstâncias negativas.

Reformada parcialmente a sentença, passo a nova dosimetria da pena:

Diante da fundamentação retro, e considerando a existência de duas circunstâncias judiciais como negativas, estabeleço a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Inexistentes atenuantes, milita em desfavor do recorrente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, o que me leva a aumentar a pena na fração de 1/6 (um sexto), e ausentes causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença, inclusive o regime inicial aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,

reduzindo a pena do recorrente para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
.

É como voto.